Tribunal: TJMT
Processo: 1043295-37.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043295-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EVANILDA DUARTE DE LIMA - CPF: 551.681.321-20 (APELADO), BENJAMIN FERREIRA SOARES - CPF: 179.188.041-04 (APELADO), EVANILDA DUARTE DE LIMA - CPF: 551.681.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITO PRETÉRITO. OBRIGAÇÃO NÃO PROPTER REM. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos referentes a faturas de consumo vinculadas à ex-locatária do imóvel e determinou a reparação por danos morais decorrentes da negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora e da interrupção indevida do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a concessionária de energia pode condicionar a alteração de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débitos pretéritos em nome de terceiros;

(ii) há responsabilidade civil por danos morais diante da interrupção indevida do serviço essencial.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL veda expressamente a exigência de quitação de débitos de terceiros para a realização de alteração cadastral, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

4. A obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica não possui natureza
propter rem
, recaindo exclusivamente sobre o titular do contrato.

5. A negativa de transferência de titularidade e a interrupção do serviço essencial, sem respaldo legal, configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O dano moral prescinde de prova específica diante da suspensão indevida de serviço essencial, sendo presumido (
in re ipsa
) e justifica a indenização fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, honorários advocatícios majorados para
15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. É vedado à concessionária de energia elétrica condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débitos de terceiros, por se tratar de obrigação de caráter pessoal e não
propter rem
.”

“2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial por débitos de terceiro configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais ajuizada por
Benjamin Ferreira Soares.

A sentença recorrida (ID. 315646416) julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação de Declaração de Inexigibilidade do Débito c/c Tutela de Urgência c/c Danos Morais proposta por
BENJAMIN FERREIRA SOARES
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
EVANILDA DUARTE DE LIMA
, para:

1)
DECLARAR a INEXIGIBILIDADE
do débito de R$ 5.407,19 (cinco mil quatrocentos e sete reais e dezenove centavos), referente as faturas de dezembro de 2014

a junho de 2015, dezembro de 2016 e abril de 2017, em face do autor, podendo ser exigido tão somente da titular da unidade consumidora do período relativo ao débito;

2
) RATIFICAR a LIMINAR
concedida no id. 17017785;

3)
CONDENAR
a ré
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença;

4)
CONDENAR
a ré
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor da Defensoria Pública Estadual de Mato Grosso;

Em suas razões recursais de ID. 315646427, a apelante alega que não houve ato ilícito praticado pela concessionária de energia.

Sustenta que o valor fixado viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

Assevera que a parte autora, ora apelada, alterou a verdade dos fatos, para receber o que não lhe é devido, asseverando que tal conduta configura má-fé.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente, invertendo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 315646433.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, onde a parte autora, ora apelada, narra em sua exordial (ID. 315645886) que possui um imóvel localizado na Rua Rondonópolis, Quadra 51, nº 12, Bairro Dr. Fábio I, em Cuiabá-MT, e que celebrou contrato de locação com a Sra. Evanilda Duarte de Lima, que residiu no imóvel de 10/11/2014 a 10/04/2015.

O autor acostou aos autos o contrato referido, conforme ID 315645889. A partir desse documento, observa-se que o ajuste possuía prazo de duração de seis meses; contudo, sua vigência foi prorrogada por mais alguns meses.

Alega, ainda, que, ao retornar a Cuiabá, constatou que o imóvel se encontrava desocupado, mas com faturas de energia elétrica em atraso relativas ao período de ocupação.

Diante disso, tentou contato com a ex-locatária, que teria se comprometido a quitar os débitos em aberto, porém não cumpriu com a promessa.

Nesse contexto, ao tentar transferir a titularidade da unidade consumidora para seu nome, o autor foi surpreendido com a recusa da concessionária Energisa, a qual condicionou a alteração cadastral ao pagamento das faturas vencidas.

Assim, ajuizou a ação de origem requerendo a declaração de inexistência dos débitos, a transferência da unidade consumidora para seu nome, o restabelecimento de energia, bem como a condenação por danos morais.

O cerne da controvérsia do presente recurso limita-se em verificar se a concessionária de energia elétrica pode se negar a transferir a unidade consumidora, caso haja débitos pendentes.

Pois bem, no caso em análise, é incontestável a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, sendo, portanto, responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação dos seus serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

No que diz respeito a transferência da
titularidade da unidade consumidora
, o art. 128, § 1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece que:

“Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e

II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

§ 1o A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações:
(Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica
, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual
, independentemente da classificação da unidade consumidora. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)” (destaquei).

Logo, não restam dúvidas de que a concessionária de energia elétrica não pode condicionar a transferência da titularidade da unidade consumidora à quitação de faturas inadimplidas por terceiro alheio à relação contratual, porquanto, conforme corretamente assinalado pela eminente magistrada
a quo
, os débitos existentes decorrem de vínculo jurídico estabelecido entre a concessionária e o consumidor cadastrado, configurando obrigação de natureza pessoal, e não uma obrigação
propter rem
.

A proposito, este foi o entendimento desta e. Câmara em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MUDANÇA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO COMERCIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DÍVIDA PRETÉRITA NÃO CONTRAÍDA PELO NOVO USUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, uma vez que não deve a concessionária condicionar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário.

Fixado o valor da indenização decorrente de dano moral de forma excessiva, deve ser reduzido para atender os critérios de moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.-

(N.U 1003677-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)
(destaquei).

Ademais, cumpre ressaltar que, por não se tratar de obrigação de natureza
propter rem
, os valores referentes às faturas em atraso dos meses de dezembro de 2014 a junho de 2015, bem como das competências de dezembro de 2016 e abril de 2017, não podem ser exigidos do autor, agindo em extremo acerto a douta magistrada de origem ao reconhecer a inexigibilidade dos referidos débitos.

Superado esse ponto, no que tange danos morais, é incontroverso nos autos que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do apelado.

Nesse contexto, é pacífico na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento de serviço dispensa a comprovação de prejuízo efetivo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado, não havendo que se falar em exercício regular de direito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
"o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato".
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Assim, não há dúvidas quanto à presença de dano moral indenizável, como bem asseverou a magistrada de primeiro grau.

A reparação do dano moral tem como objetivo reprimir a ilicitude do ato, compensar a vítima e oferecer-lhe uma sensação de reparação por meio da penalidade imposta ao agente e das possibilidades compensatórias que a quantia poderá lhe proporcionar.

Considerando esses fatores, entendo que o valor fixado pela douta magistrada
a
quo se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...).
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade. Constatado o excesso, o valor deve ser reduzido, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000302-21.2022.8.11.0014, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (Destaquei).

Por fim, selienta-se que, o débito de R$ 5.407,19 (cinco mil quatrocentos e sete reais e dezenove centavos), referente as faturas de dezembro de 2014 a junho de 2015, dezembro de 2016 e abril de 2017, podem ser exigidas da ex-locatária.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025